Tribunal: TJDFT
Processo: 0728538-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728538-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NEVES DO VALE, MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRAGA MIRANDA, MANOEL NATALINO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDA NEVES DO VALE E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0020907-02.2015.8.07.0001, proposto em desfavor dos Agravantes pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Preparo regular (Num. 18532094 e 18532095). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador